Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-62.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ALTO NIVEL DE EMBRIAGUEZ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do acusado, corroboradas pela prova pericial.
2. O elevado grau de embriaguez do acusado (0,99 mg/l), correspondente ao triplo do limite legal, é fundamentação idônea para a análise negativa da culpabilidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.